Tribunal: TJSP
Processo: 1000500-25.2019.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1000500-25.2019.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante
VALE DA PUPUNHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ME, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1000500-25.2019.8.26.0312 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 1000500-25.2019.8.26.0312
Origem: Vara Única/Juquiá
Magistrada: Dra. MARIANA PARMEZAN ANNIBAL
Apelante: VALE DA PUPUNHA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no: 37247
APELAÇÃO SEQUESTRO DE BENS Pleito que visa o
desbloqueio de veículo
Bem adquirido após a
decretação do perdimento Sentença de primeiro grau
mantida por este Egrégio Tribunal Efeitos automáticos
da condenação Interpretação que se extrai a contrario
sensu do art. 92, parágrafo único, do Código Penal

Plena ciência da requerente sobre a medida constritiva
que pesava em desfavor do bem Assunção do risco ao
adquiri-lo
sabendo
de
sua
condição

Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
VALE
DA
PUPUNHA
INDÚSTRIA
E
COMERCIO
DE
ALIMENTOS, em face da r. sentença de fls. 240/241, que indeferiu
pedido de desbloqueio do veículo VW/Amarok, ano 2010/2011, de
cor branca, Renavan no 002722980617, o qual foi objeto de
sequestro em ação penal, adquirido de André Ricardo Pereira de
Lima.
Inconformada, apela a recorrente, buscando, em
síntese, o desbloqueio do automóvel (fls. 247/260).
Ofertada as contrarrazões (fls. 264/267), a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 278/282).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1000500-25.2019.8.26.0312 - Voto no -
3
Consta dos autos que André Ricardo Pereira de
Lima foi condenado, no bojo dos autos no 62-26.2013.8.26.0312, à
pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, além de 1400 dias-multa,
como incurso ao art. 35, c/c o art. 40, VII, da Lei no 11.343/06.
A r. sentença constou: “Decreto, como efeito da
presente sentença condenatória, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “b”, do
Código Penal, e observado o disposto no art. 63, caput, e parágrafos, da Lei no
11.343/06, a perda de todos os objetos e valores apreendidos nos autos,
frutos da associação para mercancia de droga. Como o trânsito em julgado,
encaminhe-se a relação de bens apreendidos ao Senad e transfira-se o dinheiro
apreendido ao Funad.” (fls. 111 grifo não original).
Tal decisão, em relação ao acusado André, foi
integralmente mantida por este Egrégio Tribunal (fls. 113/233).
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 133 do Código de
Processo Penal, “transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de
ofício ou a requerimento do interessado, determinará a avaliação e a venda dos
bens em leilão público.”. Ou seja, não há necessidade de declaração
expressa na sentença acerca do perdimento dos bens para a venda,
já que se trata de efeito automático da condenação.
Extrai-se isso diante da interpretação a
contrario sensu do art. 92, parágrafo único, do Código Penal, o qual,
por outro lado, diz expressamente que os efeitos previstos neste
dispositivo não são automáticos, devendo ser declarado na
sentença.
Não obstante, verifica-se que o bloqueio do
veículo ocorreu em 24/05/2013 (fls. 15), sendo a r. sentença
condenatória proferida aos 27/02/2015 (fls. 112), o v. Acórdão que
manteve a decisão em 15/12/2016 (fls. 113), e a compra do veículo
pela requerente se deu somente em 29/12/2016 (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1000500-25.2019.8.26.0312 - Voto no -
4
Ora, na ocasião da compra, a requerente tinha
plena ciência não só de que o carro era objeto de constrição
judicial há mais de três anos, mas também que já havia sentença
condenatória decretando a perda do bem, e Acórdão proferido por
este Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a decisão de origem.
Assim, verifica-se que o bem foi bloqueado
muito antes da requerente adquiri-lo, não havendo que se falar,
então, em terceiro de boa-fé. Pelo contrário, eis que ela tinha total
conhecimento que o bem não estava integralmente disponível.
Daí porque é possível dizer que, sabendo que
havia medida constritiva judicial em face do veículo, ao comprá-lo,
a requerente inegavelmente assumiu o risco de não tê-lo.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. decisão ora impugnada.
EDISON BRANDÃO
Relator